Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Em seu recurso, o agravante sustenta fazer jus ao benefício da justiça gratuita e que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstração da hipossuficiência.
II. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça
III. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, o autor aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A simples juntada de faturas de cartão de crédito, sem qualquer saldo devedor em aberto, mostra-se insuficiente para evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso sem prejuízo do próprio sustento. Cumpre ressaltar ainda que o autor é casado, o que pressupõe a divisão das despesas cotidianas.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo ao recorrente, evitando cerceamento de defesa, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo)no prazo de 48 horas da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.